Tribunal: TJDFT
Processo: 0745667-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE NOVOS DESCONTOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. DESCONTOS DE VALORES QUE NÃO LESAM A SUBSISTÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para o condenar a se abster de realizar novas cobranças relativas aos empréstimos comuns de forma direta na conta bancária da parte consumidora, ora recorrida, de modo que a quitação das parcelas dos referidos empréstimos deve ocorrer por outro meio, como boleto, carnê ou outro forma ajustada entre as partes, sob pena de multa, bem como o condenou a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por ter descontado 2 parcelas de empréstimo após o recebimento da notificação que revogava a autorização da amortização em débito em conta. A recorrente sustenta a necessidade de observância do pacta sunt servanda, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Em especial por a parte consumidora ter sido beneficiada com melhores taxas de juros ante a escolha de amortização em débito em conta. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, requer o decote dos danos morais arbitrados.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
III. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
IV. O modo de contratação de mútuo bancário para descontos em conta corrente é decorrente do exercício do direito contratual do consumidor, no qual ele deve ser previamente avisado dos termos e dos descontos a serem efetuados.
V. A resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.
VI. Nessa senda, é prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a contrato de mútuo, conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1.500.846/DF), razão pela qual a sentença não merece reforma nessa parte.
VII. Lado outro, extraio que o contrato de empréstimo, com autorização expressa em contrato para débito em conta corrente, foi firmado em 02/02/2023 e a notificação da revogação da autorização foi expedida e recebida pelo banco recorrente em 31/05/2023. Reclamou a parte recorrida de dois descontos após a notificação, em 03/07/203, no valor de R$ 218,89 e em 03/09/2023, no valor de R$ 223,93. Tenho que o simples desconto em conta corrente após a revogação da autorização de débito, por si só, não é apto a caracterizar dano moral. In casu, os descontos perpetrados não foram significativos a ponto de lesionar a subsistência da parte consumidora.
VIII. Assim, o decote da condenação a título de danos morais é medida que se impõe.
IX. Recurso conhecido e provido em parte para decotar a condenação por danos morais.
X. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).